Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESÍDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Já o § 1o prevê que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.
2. Trata-se de ação de reparação na importância de R$ 1.200,00 em que o autor afirma ter recebido, em 15/08/2022, mensagem via “Whatsapp” de representante da ré oferecendo-lhe cartão de crédito “black” por R$ 1.900,00, valor que seria creditado em sua conta corrente, a fim de viabilizar o uso do serviço de cartão de crédito. O autor aceitou a proposta e efetuou pagamentos de R$ 299,00, R$ 690,00, R$ 400,00, R$ 900,00 e R$ 1.200,00 (por link do “Mercado pago”). Posteriormente, ao perceber que se tratava de golpe, contatou o réu explicando a situação e solicitando providências para reaver os valores, o que surtiu efeito positivo com relação a todos eles, exceto o valor R$ 1.200,00, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pretende indenização neste valor.
3. Restou incontroversa a compra de “Liberação de cartão Black” pelo autor, conforme tela de ID Num. 50038823 - Pág. 1, mediante pagamentos realizados em 13/08/2022. Também está comprovado nos autos que ao identificar se tratar de uma fraude, o autor imediatamente entrou em contato com o réu e explicou o ocorrido, solicitando a adoção das providências cabíveis para reaver as quantias, tendo obtido sucesso em quase todas, com exceção de R$ 1.200,00 (ID Num. 50038822 - Pág. 1 e ID Num. 50038822 - Pág. 6).
4. É certo que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479, STJ). Nessa perspectiva, tendo o réu sido prontamente informado acerca das transações fraudulentas, o esperado era que possuísse mecanismo eficaz de prevenção de fraudes e, uma vez acionado, promovesse a devolução integral de todas as quantias. Especificamente, quanto às devoluções, o réu tampouco justificou o motivo pelo qual não obteve sucesso no estorno da quantia de R$ 1.200,00, se todos os pagamentos foram realizados na mesma data (13/08/2022), assim como a própria reclamação da fraude (15/08/2022).
5. Sobressai no caso a desídia do réu em adotar as medidas para o bloqueio ou a solicitação de devolução da quantia junto à instituição financeira destinatária, a fim de evitar a concretização do golpe. Trata-se de falha da prestação do serviço, motivo pelo qual tem lugar a indenização pretendida, no valor fixado na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.